Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707907-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO MARCULINO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INCORPORAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICENÇA A PEDIDO. RENÚNCIA AO DIREITO. NOVA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. I – A antecipação da tutela permite a pronta satisfação dos efeitos da tutela definitiva pretendida. II – Não faz jus a uma nova posse no cargo público o agente que, incorporado aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de cumprimento de decisão liminar, licencia-se a pedido. O provimento jurisdicional buscado foi cumprido antes do trânsito em julgado da sentença e, com o licenciamento a pedido, o autor renunciou ao seu pedido. III – Viola o princípio do “nemo potest venire contra factum proprium” e a boa-fé objetiva a conduta do agente que pleiteia novo ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal após o trânsito em julgado da r. sentença quando, em ocasião anterior havia ingressado na corporação em cumprimento de decisão liminar e licenciou-se a pedido. IV – Acórdão que não viola coisa julgada. V – Ação rescisória improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 503, 508 e 966, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada material. Para tanto, assevera que a “mera implementação provisória de uma medida cautelar, e a renúncia à medida, não torna prejudicado o direito de seu titular, que pode ser exercido depois da cognição exauriente, sob pena de violação da coisa julgada material” (id 41486949, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 503 e 508, ambos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012